Tribunal: TCU
Processo: 032.073/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10521/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.073/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Jose da Silva Lima (XXX.877.802-XX); Francisco Ferreira Teles (XXX.340.532-XX); Francisco da Rocha (XXX.961.872-XX); Francisco de Assis Solon da Paz (XXX.093.662-XX); Ivan Lourenco das Chagas (XXX.434.352-XX); Jose Nascimento Lima (XXX.271.402-XX); Margarete Edul Prado de Souza Lopes (XXX.845.767-XX); Maria das Neves Campos Nery (XXX.286.812-XX); Mauricio Marinho de Vasconcelos (XXX.783.632-XX); Moises Uchoa Sena (XXX.760.952-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal do Acre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.